Tribunal: TJDFT
Processo: 0719645-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL. TERCEIRO. PARTILHA.
1. Não há que se falar em fraude à execução quando o imóvel penhorado foi objeto de partilha decorrente de dissolução de união estável em momento anterior à citação do executado.
2. Ausente comprovação de eventual fraude à execução, não é possível a penhora de imóvel de terceiro estranho à lide.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.